Tribunal: TJES
Processo: 5005827-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005827-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.A NOGUEIRA PERICIA AUDITORIA E CONSULTORIA - ME
RECORRIDO: ELIANA APARECIDA DE MENEZES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança de honorários periciais e indenização por danos morais. A parte Requerente que atua como Perito/Assistente Técnico no âmbito da Justiça do Trabalho e possui parceria com um escritório de advocacia que presta serviços dentro da área trabalhista e que foi indicado a contratação de especialista em contabilidade para elaboração de cálculos a serem apresentados nos autos do processo da Requerida, sob a contraprestação de repasse do equivalente a 2% (dois por cento) do total auferido no processo.

Em sede de sentença: reconheceu a incompetência do Juizado Especial para julgamento desta causa, diante da complexidade representada pela necessidade manifesta de realização de prova pericial para esclarecimento de questão fática relevante, e declaro extinto o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2379026) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que é um caso de extrema complexidade, ainda mais por se tratar de um contrato verbal. Dessa forma, a jurisprudência entende pela incompetência dos juizados para tal demanda.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.